Tribunal: TJPA
Processo: 0001241-04.2012.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001241-04.2012.8.14.0008

APELANTE: GERUZA TAVARES FERREIRA VIEIRA

APELADO: OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DOMICILIAR DE BEBIDAS. CONSUMIDORA LESIONADA AO TENTAR REALIZAR TROCA DE VASILHAMES. DANO MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por OLIVEIRA DE OLIVEIRA LTDA. contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais proposta por GERUZA TAVARES FERREIRA VIEIRA, em razão de lesão ocular sofrida durante tentativa de troca de garrafas de cerveja, em contexto de falha na prestação do serviço de entrega domiciliar realizado pela empresa ré. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 6.274,00 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil da empresa fornecedora pela lesão sofrida pela consumidora em decorrência de falha na entrega dos produtos; (ii) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, bastando a existência de defeito na prestação do serviço e o nexo causal com o dano.

O defeito na prestação do serviço restou configurado pela omissão dos prepostos da ré em realizar a troca habitual dos vasilhames e pela entrega das grades de cerveja em local inadequado, o que transferiu à consumidora o ônus da manipulação dos produtos.

A explosão da garrafa, durante o manuseio pela autora, guarda relação direta com a conduta omissiva da ré, não havendo prova de excludente de responsabilidade, tampouco de culpa exclusiva da vítima.

A aplicação da teoria do risco do empreendimento reforça a responsabilização do fornecedor por danos previsíveis decorrentes da atividade exercida, especialmente quando envolvem produtos de vidro e logística de entrega.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante da gravidade da lesão, necessidade de intervenção cirúrgica e impacto pessoal sofrido pela autora.

Os danos materiais foram adequadamente comprovados mediante documentação médica e não foram contestados por prova em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O fornecedor responde objetivamente por danos causados ao consumidor decorrentes de falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A omissão na execução de procedimentos habituais de entrega caracteriza defeito na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e sua repercussão pessoal.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 543437/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.02.2015, DJe 13.02.2015.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Apelação Cível interposta por OLIVEIRA DE OLIVEIRA LTDA.
contra a sentença proferida nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada por
GERUZA TAVARES FERREIRA VIEIRA
, em virtude de lesão corporal sofrida pela autora no momento em que realizava a troca de garrafas de cerveja não efetuada pelos funcionários da empresa ré, no contexto de prestação de serviço de entrega de bebidas.

A sentença, de lavra da MM. Juíza Talita Danielle Fialho Messias dos Santos, julgou procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de:

R$ 6.274,00 (seis mil, duzentos e setenta e quatro reais), a título de danos materiais, corrigidos desde o desembolso e com juros de mora desde o evento danoso;

R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com correção monetária desde a sentença e juros moratórios desde o evento danoso;

Além do pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Na exordial, a autora relatou que, no dia 16/12/2011, ao receber a entrega de grades de cerveja fornecidas pela empresa ré, os entregadores não procederam à habitual troca dos vasilhames nem depositaram o produto no local previamente ajustado (parte posterior da residência), deixando as grades na entrada do imóvel. Ao tentar realizar sozinha a troca das garrafas, uma das embalagens teria explodido, atingindo seu olho direito, exigindo cirurgia de urgência e gerando afastamento laboral.

Em suas razões recursais (ID 23405895), a empresa ré/apelante sustenta, em síntese:
(i) inexistência de nexo de causalidade entre sua conduta e a lesão sofrida;
(ii) ausência de prova de culpa de seus prepostos;

(iii) que os entregadores apenas cumpriram a orientação da cliente e se comprometeram a retornar para finalizar a troca dos vasilhames;

(iv) que os danos morais arbitrados são excessivos e devem ser revistos.
Ao final, pugna pela
reforma total ou parcial da sentença
.

A apelada apresentou
contrarrazões
(ID 23405902), sustentando a manutenção integral da sentença, com base na responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

O Ministério Público não oficiou nos autos, dada a natureza patrimonial da lide.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Mérito

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado consiste na análise da
responsabilidade civil da empresa apelante por lesão física sofrida pela consumidora em decorrência da falha na prestação do serviço de entrega de mercadorias
, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Restou incontroverso nos autos que, em 16/12/2011, a autora recebeu da ré a entrega de 16 grades de cerveja, que foram deixadas na entrada da casa, sem a realização da troca das garrafas vazias, procedimento esse habitual e inerente à prestação do serviço contratado. A prova testemunhal confirma que a omissão dos entregadores obrigou a autora a manipular os vasilhames, ocasião em que ocorreu a explosão da garrafa, resultando em perfuração ocular.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, e
prescinde da demonstração de culpa
, bastando a verificação do defeito na prestação do serviço e do nexo causal com o dano, conforme preceitua o art. 14 do CDC:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

A sentença é precisa ao aplicar a
teoria do risco do empreendimento
, segundo a qual o fornecedor assume os riscos decorrentes da atividade que explora, sendo responsável por danos oriundos de falhas previsíveis e evitáveis, como neste caso.

A argumentação da apelante quanto à ausência de nexo de causalidade não prospera. Ainda que os funcionários tenham alegado que retornariam ao local, o fato é que deixaram o produto em local inadequado e em desacordo com a prática usual,
transferindo à consumidora um ônus que era do fornecedor
, expondo-a ao risco que se concretizou.

No caso sob exame, a omissão dos funcionários da ré em proceder à troca das garrafas e a entrega do produto em local diverso do ajustado — fato corroborado por testemunhos de ambas as partes — expôs a autora ao risco da manipulação direta de garrafas de vidro, sem equipamentos de proteção, sem treinamento, e em ambiente comercial, cuja dinâmica exige atendimento célere.

A teoria do risco do empreendimento aplica-se, com maior razão, às atividades que envolvam manuseio de produtos de vidro e logística de transporte e entrega, que por sua natureza demandam procedimentos de segurança adequados. Ao transferir para a consumidora o ônus da realização da troca dos vasilhames — procedimento próprio do fornecedor — a empresa ré descumpriu seu dever de segurança, abrindo caminho para a responsabilização civil.

A tentativa de afastamento da responsabilidade por suposta culpa exclusiva da vítima, além de não provada, não rompe o nexo causal, uma vez que a autora atuou apenas em substituição à conduta esperada dos prepostos da ré.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE DÍVIDA DESCONHECIDA. TEORIA DO RISCO/ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL E DEVER DE INDENIZAR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o exame de violação a dispositivos constitucionais, uma vez que a sua competência se restringe ao exame de violação à lei federal, nos termos do art. 105 da Constituição Federal. 2.
Em relação ao dever de indenizar e à possibilidade da condenação do dano moral, o presente feito conduz à adoção da teoria do risco do negócio/empreendimento, ancorada no artigo 14 do CDC, segundo o qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa
. 3. O aresto impugnado, com base no suporte fático-probatório carreado aos autos, foi categórico ao afirmar que o ora recorrente não logrou êxito em comprovar qualquer das excludentes de responsabilidade, estando configurada a falha na prestação do serviço. A alteração de tal entendimento, como pretendida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ, que dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 543437 RJ 2014/0165055-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/02/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2015)

Quanto ao
valor da indenização por danos morais (R$ 10.000,00)
, entendo que está em consonância com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente considerando:

a natureza da lesão (ocular, com necessidade de cirurgia);

o impacto físico e psicológico na vida da autora;

e o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

No tocante aos
danos materiais (R$ 6.274,00)
, os valores foram devidamente comprovados nos autos, mediante documentação médica, e não foram infirmados por prova em sentido contrário.

Dispositivo

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
interposto, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 28/04/2025